Tribunal: TJBA
Processo: 8059072-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059072-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARD CRED SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO VILAS BOAS GOMES, MARCELO VILAS BOAS GOMES

AGRAVADO: SUELI RIOS RIBEIRO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde, especialmente no tocante à alteração da faixa etária para consumidores idosos, determinando a suspensão dos reajustes e a adequação das mensalidades aos índices fixados pela ANS. A Embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que os fundamentos relacionados à possibilidade de aplicação concomitante dos reajustes anual e etário não teriam sido devidamente analisados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à análise da possibilidade de aplicação concomitante dos reajustes anual e etário em contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. A ausência de apreciação completa pelo órgão jurisdicional sobre os fundamentos levantados pelas partes configura omissão, conforme doutrina de Marinoni e Mitidiero.

5. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão ou contradição, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à abusividade dos reajustes, analisando a aplicação concomitante dos índices e fundamentando-se no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada.

6. A prática de reajuste por alteração de faixa etária que onera excessivamente o consumidor idoso é considerada abusiva, especialmente quando não justificada por efetivo equilíbrio atuarial, configurando prática vedada pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação da ANS.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, tampouco a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo após o CPC/2015, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que enfrenta expressamente as questões suscitadas pelas partes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os fundamentos ou dispositivos legais invocados.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

3. A aplicação concomitante de reajustes anual e etário em contrato de plano de saúde é abusiva quando implica onerosidade excessiva ao consumidor idoso, sem justificativa atuarial adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8059072-58.2023.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante
CARD CRED SAÚDE LTDA.
e Embargadas
SUELI RIOS RIBEIRO MARQUES e MARIA GENOVEVA RIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão de id. 74188465.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03